Tribunal: TJMT
Processo: 1022784-88.2025.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022784-88.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIANY MATOS TEIXEIRA - CPF: 061.271.591-48 (APELANTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO
.
DÉBITO VINCULADO A CONTRATO ESPECÍFICO
.
DOCUMENTOS BANCÁRIOS REFERENTES A CONTRATOS DIVERSOS, COM NUMERAÇÕES E VALORES DISTINTOS
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA NEGATIVADA
.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de inexistência de débito, exclusão de restrição cadastral e indenização por danos morais, relativos à negativação de débito de R$ 17,97 vinculado ao contrato nº 862CB5C81D88C484.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se
: (i)
a regularidade do débito
;
e
(
ii
) o
dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação é de consumo, cabendo à instituição financeira

comprovar
a existência, a regularidade e a exigibilidade da dívida que ensejou a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo
.

4.
Não se desincumbe desse ônus o fornecedor que apresenta documentos internos referentes a contratos com numerações, modalidades e valores diversos daquele indicado na anotação restritiva, sem demonstrar a correspondência concreta entre as operações apontadas e o débito efetivamente negativado.

5.
Telas sistêmicas e registros internos, desacompanhados de prova segura da vinculação entre a operação e a dívida negativada, não bastam para comprovar a regularidade da cobrança.

6.
Não comprovada a origem específica do débito, impõe-se o reconhecimento de sua inexigibilidade, com a consequente exclusão da restrição cadastral, caso ainda existente.

7.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido, pois compromete a honra objetiva e a credibilidade da consumidora perante o mercado, sendo adequada a indenização fixada
quando
observadas a proporcionalidade, a função compensatória e o caráter preventivo da condenação.

8.
Não se configura litigância de má-fé da autora quando a pretensão recursal decorre de divergência objetiva entre o débito negativado e a prova documental apresentada pela instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “
1.
Em relação de consumo, compete à instituição financeira comprovar a origem específica, a regularidade e a exigibilidade do débito impugnado pelo consumidor.
2.
Documentos unilaterais, telas sistêmicas e registros internos não são suficientes para legitimar negativação quando não demonstram correspondência objetiva com o contrato, o valor e a dívida inscritos
. 3.
A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido, sendo cabível indenização quando reconhecida a inexigibilidade do débito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 373, II; 80; 81; 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 54 e 362. TJMT, N.U 1001805-46.2025.8.11.0055, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25/02/2026, pub. 02/03/2026. TJMT, N.U 1001530-48.2025.8.11.0039, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27/05/2026, pub. 02/06/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Mariany Matos Teixeira contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada em face de Nu Pagamentos S.A.

A autora alegou possuir conta digital junto à requerida, mas negou ter contratado, desbloqueado ou utilizado cartão de crédito, bem como desconheceu o débito que ensejou a inscrição de seu nome em cadastro restritivo, no valor de R$ 17,97, vinculado ao contrato nº 862CB5C81D88C484.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que os documentos apresentados pela instituição financeira comprovariam a utilização da função “Pix no Crédito” e a regularidade da dívida.
Condenou a autora
ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita.

A
apelante sustenta que os documentos juntados são unilaterais e não demonstram correspondência entre as operações indicadas pelo banco e o débito negativado. Requer a reforma da sentença para declarar
a inexistência do débito, determinar a exclusão da restrição e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
em verificar se a instituição financeira comprovou a regularidade do débito que originou a inscrição do nome da autora em cadastro restritivo, no valor de R$ 17,97, vinculado ao contrato nº 862CB5C81D88C484.

A relação é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, incumbia à fornecedora demonstrar a existência, a regularidade e a exigibilidade do débito, sobretudo diante da impugnação expressa da consumidora quanto à contratação e utilização do produto financeiro indicado como origem da restrição.

No caso, a autora admite possuir conta digital junto à requerida, mas nega ter
contratado empréstimos ou
cartão de crédito. A mera existência de conta digital não comprova, por si só, a contratação do produto de crédito nem a origem do débito negativado.

A inscrição questionada refere-se ao contrato nº 862CB5C81D88C484, no valor de R$ 17,97, com disponibilização em 08/12/2024 (ID 372200374). Todavia, o Documento Descritivo de Crédito apresentado pela instituição financeira não contém contrato com essa numeração, tampouco débito com o mesmo valor.

Os
documentos juntados pela requerida indicam outros contratos
de
nº 0137024166631362123693072307416319821275, contratado em 21/10/2024, modalidade “PIX no Cartão de Crédito”, valor principal de R$ 60,00; nº 0137033670814774720598755216941740072914, contratado em 22/10/2024, modalidade “PIX no Cartão de Crédito”, valor principal de R$ 10,00; nº 0137097688160194021339417014659012194288, contratado em 28/10/2024, modalidade “Cartão de crédito - Atraso”, valor principal de R$ 15,00; e nº 0137309374523727814181291891026095735755, contratado em 28/11/2024, modalidade “Cartão de crédito - Atraso”, valor principal de R$ 5,00 (ID 372200388).

Verifica-se, portanto, que os contratos apresentados possuem numerações, modalidades, valores principais e saldos distintos daquele indicado na anotação restritiva, sem que a requerida tenha demonstrado a correspondência entre qualquer dessas operações e o débito de R$ 17,97 inscrito sob o contrato nº 862CB5C81D88C484.

Assim, ainda que os registros internos indiquem movimentações relacionadas à conta da autora, permanece sem comprovação a origem específica do débito inscrito nos cadastros de inadimplentes.

Não se desconhece que telas sistêmicas e registros internos podem ser admitidos como meios de prova, desde que corroborados por outros elementos e aptos a demonstrar a operação controvertida. Todavia, no caso concreto, ainda que tenham sido juntados elementos como biometria, aviso de recebimento e tela de status do cartão, tais documentos não comprovam a vinculação concreta entre essas operações e o débito de R$ 17,97, referente ao contrato nº 862CB5C81D88C484.

A prova apresentada, portanto, não estabelece vínculo seguro entre a contratação alegada, a utilização do serviço, eventual fatura inadimplida e o débito efetivamente inscrito nos cadastros de inadimplentes.

Nesse sentido:

“[...]
Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação quando o consumidor nega a relação jurídica e há inversão do ônus da prova. Telas sistêmicas produzidas unilateralmente não são suficientes para demonstrar a existência de contratação válida quando impugnadas pelo consumidor.
[...]
(N.U 1001805-46.2025.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026,
Publicado
no DJE 02/03/2026)
.”

Assim, a requerida não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC, razão pela qual deve ser reconhecida a inexigibilidade do débito.

A inscrição indevida em cadastro restritivo configura dano moral presumido, por atingir a honra objetiva e a credibilidade do consumidor perante o mercado, prescindindo de prova do prejuízo concreto.

No caso, a consulta juntada aos autos indica
o
registro de débito em nome da autora
(ID 372200374).

Quanto ao valor, consideradas as circunstâncias do caso, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, o caráter pedagógico da condenação e a vedação ao enriquecimento sem causa, mostra-se adequada a fixação da indenização em R$ 10.000,00, quantia compatível com casos análogos.

“[...]
3. Incumbe ao réu o ônus de comprovar a existência da dívida e a legitimidade da contratação nas ações declaratórias de inexistência de débito (art. 373, II, do CPC).

4. Telas de sistema interno e "prints" reproduzidos em contestação constituem documentos de produção unilateral e são insuficientes para atestar a efetiva manifestação de vontade do consumidor.

5. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito configura dano moral presumido
(in
re

ipsa
), prescindindo de prova do prejuízo concreto.

6. A indenização por danos morais deve ser fixada em valor que cumpra a função compensatória e preventiva, sendo o montante de R$ 10.000,00 compatível com os precedentes da Câmara em casos análogos.
[...]
(N.U 1001530-48.2025.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2026,
Publicado
no DJE 02/06/2026)
.”

A correção monetária deve incidir a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ. Os juros de mora incidem a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual decorrente de inscrição indevida, conforme Súmula 54 do STJ.

Não há falar em litigância de má-fé da autora, pois a pretensão recursal decorre de divergência objetiva entre o débito negativado e a prova documental apresentada pela instituição financeira, não se verificando conduta enquadrável nos
arts
. 80 e 81 do CPC.

Diante d
o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso
para
declarar a inexistência do débito vinculado ao contrato nº 862CB5C81D88C484;

determinar a exclusão definitiva da respectiva restrição dos cadastros de inadimplentes, caso ainda existente;
e
condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
.

Inverto os ônus sucumbenciais e condeno a
instituição financeira
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026